Tribunal: STF
Processo: HC 235788
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ricardo Luis Soares impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No que se refere ao redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que se trata de réu possuidor de maus antecedentes, de forma que o afastamento do benefício decorre de previsão expressa no texto legal. 



    2. Mantida a pena aplicada ao paciente, superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, e considerando os maus antecedentes, a fixação de regime prisional inicialmente fechado é medida de rigor, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal. 



    3. Na mesma esteira, fica vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a ausência do requisito objetivo previsto no art. 44 do Código Penal. 



    4. Agravo regimental a que nega provimento.



    (HC 866.851 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Postula, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    O Superior Tribunal de Justiça justificou o afastamento do tráfico privilegiado em função de o paciente ser “réu possuidor de maus antecedentes” (eDoc 9).



    A presença de maus antecedentes ou de reincidência, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Confira-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    3. [...] considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos, porquanto o paciente ostenta maus antecedentes, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 159.027-AgR/RS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 23.11.2018).



    (HC 194.013 AgR, ministra Rosa Weber)



    4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência.



    (HC 203.290 AgR, ministro Edson Fachin)



    2. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado.



    (HC 228.592 AgR, de minha Relatoria)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente